Tribunal: TJSP
Processo: 2255292-54.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947545
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2255292-54.2020.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é
impetrante SERGIO LUIZ DE ANDRADE e Paciente JOAO RAFAEL
MARQUES DOS SANTOS, é impetrado MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA
DE EXECUÇÕES CRIMINAIS DA COMERCA DE TUPÃ/ SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Concederam parcialmente a ordem, a fim de se determinar que
o Juízo da Execução ora impetrado verifique se o paciente, na
atualidade, ainda não foi transferido para o regime semiaberto e, em
caso negativo, na análise da situação concreta, delibere,
imediatamente, sobre a observancia do disposto na Súmula Vinculante
n. 56 do C. Supremo Tribunal Federal e no R.E. n. 641.320. V.U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente sem voto), MARCELO GORDO E CARDOSO
PERPÉTUO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2255292-54.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n. 2255292-54.2020.8.26.0000
Comarca de Tupã - Vara das Execuções Criminais
Processo n. 1.037.574
Impetrante: Sérgio Luiz de Andrade
Paciente: João Rafael Marques dos Santos
Voto n. 40439
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar,
impetrado por Sérgio Luiz de Andrade, em favor de João Rafael Marques
dos Santos, objetivando concessão de prisão albergue domiciliar.
Assevera que, em 23/9/2020, o paciente teve deferida a
progressão ao regime semiaberto e, em razão de falta de vaga em unidade
prisional compatível, permanece custodiado no regime fechado.
Invoca a Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal
Federal e a Recomendação da CNJ n. 62/2020, ressaltando as precárias
condições de higiene nos presídios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2255292-54.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Destaca que o paciente cumpre pena em estabelecimento
superlotado, que não possui equipe mínima de saúde, estando inserido em
situação apta a justificar a reanálise da imprescindibilidade da prisão, nos
termos da Recomendação 62 do CNJ.
Indeferida a liminar (fls. 16/17).
Prestadas informações (fl. 20).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação
da ordem (fls. 24/27).
É o relatório.
Consta
das
informações,
prestadas
pela
autoridade
apontada coatora, que o paciente cumpre pena em regime fechado, embora
tenha obtido a progressão ao intermediário em 23/9/2020, com expedição
de guia de transferência. Em 10/11/2020, considerando a necessidade do
fornecimento de vagas para o regime semiaberto e tendo em vista que o
paciente faz jus ao benefício correspondente à citada vaga, foi determinada
a expedição de ofício à direção da unidade prisional em que se encontra
recolhido para que seja observada a Súmula Vinculante n. 56 do E.
Supremo Tribunal Federal, procedendo-se à imediata remoção do paciente
para estabelecimento penal adequado ao cumprimento de penas no regime
intermediário.
Inicialmente, não se pode imputar ato ilegal ao juízo de
origem, pois, promovido o sentenciado ao regime intermediário, houve
determinação de sua remoção, não efetivada por deficie^ncia ou insuficie^ncia
estatal, momenta^nea. Tal atribuição caberia, é certo, à Secretaria de
Administração Penitenciária do Estado.
Contudo, o C. Supremo Tribunal Federal editou a Súmula
Vinculante n. 56, nos seguintes termos: “A falta de estabelecimento penal
adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2255292-54.2020.8.26.0000 -Voto no
4
mais gravoso, devendo-se observar, nesta hipótese, os parâmetros fixados
no Recurso Extraordinário n. 641320”.
Considerando o teor da Súmula Vinculante n. 56, fazendo
refere^ncia expressa à necessidade de serem observados “os para^metros
fixados no Recurso Extraordinário 641320”, associado à regra de que ao
juízo da execução compete zelar pelo correto cumprimento da pena e da
medida de seguranc ̧a (LEP, art. 66, VI), bem como à ausência de
informação atual sobre a possível efetivação da remoção determinada, de
rigor a concessão parcial da ordem, conforme decidido por esta 13a Ca^mara
de Direito Criminal no julgamento do Habeas Corpus n.
0021818-52.2016.8.26.0000, Rel. Des. De Paula Santos.
Segundo o decidido, “em casos quejandos, à luz do
entendimento agora sumulado, compete ao Juiz 'da execução penal' avaliar
a situação concreta e, na eventual inviabilidade das 'medidas alternativas
propostas', deliberar sobre o pronto deferimento de 'prisão domiciliar ao
sentenciado'”.
De outra face, apesar da excepcionalidade da atual situação
de saúde pública, a impetração não indica concretamente a
imprescindibilidade da medida postulada. Ao que consta, o paciente não se
encontra em situação que o insira no grupo de risco, sequer indicou doença
grave. Além disso, outros setores do Poder Público têm atribuição e
competência para enfrentarem o grave problema, e o estão fazendo.
A recomendação, a toda evidência, não equivale à ordem
imediata de soltura ou concessão de outro benefício, mas à realização de
análise, caso a caso, levando-se em consideração toda a complexidade
gerada pelo “status libertatis” no qual se encontra a parte interessada e o
problema de saúde pública enfrentado pela sociedade.
Conforme observado pelo Ministro Rogério Schietti: “(...) a
crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2255292-54.2020.8.26.0000 -Voto no
5
pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre
para a libertação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em
ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o
sistema de justiça penas há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a
coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados
na norma penal” (STJ HC n. 567.408/RJ).
Nessa conformidade, concede-se parcialmente a ordem, a
fim de se determinar que o Juízo da Execução ora impetrado verifique se o
paciente, na atualidade, ainda não foi transferido para o regime semiaberto
e, em caso negativo, na análise da situação concreta, delibere,
imediatamente, sobre a observa^ncia do disposto na Súmula Vinculante n. 56
do C. Supremo Tribunal Federal e no R.E. n. 641.320.
Augusto de Siqueira
relator